Tribunal: STF
Processo: AO 583
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: Ação originária. Mandado de segurança. Questão de
ordem sobre a competência originária do STF (art. 102, I, "n", da
Constituição).
- É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que
a competência para processar e julgar originariamente mandado de
segurança contra decisão administrativa de Tribunal de Justiça é
deste.
- Por outro lado, é também firme a jurisprudência desta
Corte quanto a que, para o deslocamento dessa competência para o
Supremo Tribunal Federal com base na letra "n" do inciso I do artigo
102 da Carta Magna, não basta a alegação do impetrante de que mais
da metade do Tribunal local ou de seu Órgão Especial é impedida ou
suspeita, mas é necessário que a esse respeito se manifestem seus
membros, o que, no caso, não ocorreu.
- No caso, há notícia do ajuizamento de exceções de
impedimento e de suspeição, com as mesmas alegações, ajuizadas
perante o Tribunal local em outros processos, mas que eventualmente
poderão repercutir nestas ações originárias.
Questão de ordem que se resolve com a conversão do seu
julgamento em diligência, para que se solicitem informações sobre as
exceções de impedimento e de suspeição.